Tribunal: STF
Processo: AI 830057
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-06-05
Data de publicação: 2012-06-05

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no agravo de instrumento. Competência do Relator. Pressupostos recursais. Ausência de repercussão geral. Precedentes.



    1. É competente o relator do agravo de instrumento para reexaminar o juízo de admissibilidade feito pelo Tribunal de origem e para, desde logo, julgar o mérito do recurso extraordinário.



    2. O Plenário desta Corte, no exame do RE nº 598.365/MG, Relator o Ministro Ayres Britto, concluiu pela ausência de repercussão geral do tema relativo a pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros tribunais, dado o seu caráter infraconstitucional.



    3. Agravo regimental não provido.